Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-27.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇAO SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
"A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro" (AgInt no AREsp 1.428.250/RJ)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002381-27.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BARROZO - CPF: 016.990.898-41 (APELANTE), FABIO VIANA BARROS - CPF: 015.929.439-85 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 068.123.199-88 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇAO SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

"A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro"
(AgInt no AREsp 1.428.250/RJ)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
manejada pelo recorrente, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que não lhe foi fornecido cópia das condições gerais do seguro, com informações sobre as cláusulas limitativas do seu direito, portanto, não houve publicidade contratual no que tange as condições gerais de seguro.

Diz que o laudo pericial concluiu que ele se encontra com incapacidade laborativa parcial e permanente.

Sustenta que o STJ decidiu recentemente que “
é proibido imputar o consumidor o “ônus de informar-se”, já que este é um dever próprio do fornecedor. Assim, cláusulas limitativas às quais não foi dado prévio e adequado conhecimento, ainda que estejam disponibilizadas na página da seguradora na internet, não podem ser aplicadas. (...)
”

Requer o provimento do Recurso para reformar a sentença ora impugnada, para condenar a requerida/apelada ao pagamento da indenização pleiteada, bem como na inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 205615037-pág. 01/12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O recorrente ajuizou a Ação de Cobrança contra a apelada visando o recebimento do prêmio de seguro em decorrência de invalidez permanente.

Disse que firmou o contrato com cobertura de invalidez funcional permanente no valor de R$73.905,10, que foi aposentado por invalidez em 01-08-2019 e, após, abriu aviso de sinistro em 25-05-2020 na tentativa de receber o seguro, porém, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que os critérios de invalidez permanente descritos no contrato são diversos daqueles utilizados pelo INSS e que o autor não teria preenchido os requisitos.

Em relação ao argumento do recorrente de que não lhe foi fornecido cópia das condições gerais do seguro, com informações sobre as cláusulas limitativas do seu direito, devo consignar que o
s artigos
6o
,
III
, e
54
,
§ 4o
, do
CDC
, estabelecem que é direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato, garantindo-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque destas -, mas, sobretudo, um significado inequívoco dessas cláusulas.

Conforme se infere do disposto no art. 757 do Código Civil, a seguradora não pode ser compelida ao pagamento de indenização por riscos não cobertos pelo contrato de seguro.

No entanto, em se tratando de contrato de seguro, regido pelas regras consumeristas, a seguradora tem a obrigação de cientificar e prestar esclarecimentos prévios ao segurado (consumidor) de todo alcance e extensão do que foi contratado e de modo especial as cláusulas limitativas de direitos, assim como suas consequências.

Vale destacar que nos documentos juntados pelo autor, não há qualquer indicação de limitações às coberturas.

Ressalta-se que o STJ assim decidiu no julgamento do REsp 1.845.943:

(...) o
s produtos existentes no mercado securitário devem ser disponibilizados com o devido esclarecimento, ou seja, devem ser oferecidos com informações claras acerca do tipo de cobertura a ser contratada e suas consequências, de modo a não induzir o segurado em erro
.

No tocante ao dever de informação, cumpre conferir o REsp no 1.825.716/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/11/2020, e o REsp no 1.850.961/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/8/2021.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro" (AgInt no AREsp 1.428.250/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 27/6/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1822031 SC 2019/0181617-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Portanto, não havendo prova em contrário, aceita-se a afirmação do autor de que não teve qualquer acesso às informações sobre a que se refere a cobertura, muito menos sobre seu alcance e limitações.

Apesar da cobertura por "invalidez funcional permanente total por doença", condicionar o pagamento da indenização securitária à necessidade de comprovação da perda da existência independente do segurado, constituiu cláusula excessivamente limitativa de direito, visto que para ter direito à indenização o segurado deve demonstrar que sua existência depende totalmente da ajuda de terceiros.

Portanto, compete à seguradora demonstrar cabalmente que o segurado foi informado acerca do sentido e seu alcance, bem como que aderiu à cláusula conscientemente, mas isso não ocorreu, pois não comprovou que enviou ou entregou pessoalmente ao autor/apelante o manual contendo as condições gerais do seguro, nem que informou previamente sobre as coberturas e suas restrições.

Logo, não é admissível que a seguradora se exima do pagamento da indenização alegando não haver cobertura para a doença do autor

Desse modo, muito embora haja prova pericial comprovando que o autor/apelante está incapacitado permanentemente, mas parcialmente para o trabalho,
dou provimento ao Recurso
para condenar
a requerida/seguradora
no valor correspondente à cobertura prevista para o caso de invalidez funcional total por doença, com incidência de correção monetária pelo índice contratado ou pelo INPC desde a contratação e juros de mora a partir da citação.

Condeno-a, também, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024